Tribunal: CARF
Processo: 11234.720173/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
Se a base de cálculo do lançamento foi obtida a partir de informações prestadas pelo próprio contribuinte, cabe a este o ônus de provar que foram incluídas indevidamente verbas de natureza indenizatória.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF No 2
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. SÚMULA CARF No 108
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA DO CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720173/2021-53
ACÓRDÃO
2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos
autos são suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos
adotados para se chegar ao montante das contribuições lançadas,
garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA.
Se a base de cálculo do lançamento foi obtida a partir de informações
prestadas pelo próprio contribuinte, cabe a este o ônus de provar que
foram incluídas indevidamente verbas de natureza indenizatória.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF No 2
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. SÚMULA CARF No 108
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
2
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA DO CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça (substituta integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 105-006.921 – 6a
TURMA/DRJ05, de 24 de novembro de 2021 (fls. 560 a 570), que julgou improcedente a
Impugnação e manteve os créditos tributários exigidos.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 9 e 10), a infração refere-se às contribuições
previdenciárias dos segurados empregados, comissionados e contratados por tempo determinado,
descontadas de suas remunerações e não recolhidas em época própria.
As bases de cálculo foram apuradas a partir da análise de balancetes contábeis e
notas de empenho, confrontando os valores com os declarados em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações para a Previdência Social (GFIP).
Foi constatado que o município não possuía regime próprio de previdência para o
período fiscalizado.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
3
Foi comunicado ao Ministério Público Federal - MPF, através de Representação
Fiscal, as ações que, em tese, configuram crime de apropriação indébita previdenciária: Deixou o
município de repassar a previdência social às contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo
e forma legal ou convencional.
Foi apresentada Impugnação (fls. 531-558), que teve como principais argumentos:
a) Inconsistências no Lançamento - a Receita Federal não teria detalhado as
verbas tributadas nem como chegou aos valores, dificultando a defesa do
município;
b) Caráter Confiscatório das Multas e Juros;
c) Não Incidência sobre Verbas Indenizatórias como terço constitucional de
férias, aviso prévio indenizado, os primeiros 15 dias de afastamento por
auxílio-doença, gratificações, horas extras, adicional noturno e de
insalubridade, entre outros;
d) Alíquota RAT/FAP: O município alegou que, por sua atividade ser
predominantemente burocrática, a alíquota da Contribuição para o Risco de
Acidente do Trabalho (RAT/FAP) deveria ser de 1% (risco leve) e não 2%;
e) Ausência de Dolo e Ilegalidade do Procedimento Penal;
f) Necessidade de Prova Pericial para dirimir as dúvidas sobre as verbas
tributadas e a correção dos cálculos.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
Acórdão 105-006.921 – 6a TURMA/DRJ05, de 24 de novembro de 2021 (fls. 560 a 570), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. NATUREZA INVESTIGATÓRIA.
Durante a execução do procedimento fiscal, que possui natureza investigatória, a
posição do sujeito passivo é a de investigado, não de litigante ou de acusado. Os
procedimentos que antecedem o ato de lançamento são unilaterais da
Fiscalização, não havendo que se falar em processo nem, tampouco, em
contraditório.
VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. BASE DE CÁCULO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
4
Tendo a base de cálculo sido obtida a partir de informações prestadas pelo
próprio contribuinte, cabe a este o ônus de provar que foram incluídas
indevidamente verbas de natureza indenizatória.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o Município de São Benedito do Rio Preto
apresentou Recurso Voluntário (fls. 573-650), contestando a decisão com os seguintes
argumentos:
a) Não incidência de contribuições previdenciárias em verbas de natureza
indenizatória (fls. 576-581) relativos às gratificações, terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, aviso prévio
indenizado, afastamento dos 15 dias e demais verbas de natureza
indenizatória não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, temas repetitivos 163, 478, 479 e 737, plantão Atendimento extra,
hora extra e insalubridade;
b) Multas e Juros Confiscatórios: o recurso reitera que as multas e juros são
confiscatórios e superam os limites legais e constitucionais, devendo ser
afastados, e que a aplicação da Taxa Selic não pode ser cumulada com
outros juros (fls. 632-634, 646-647);
c) Extinção da multa isolada no auto de infração por ser descabida neste
momento processual e não ficar comprovado crime ou má-fé do município
nos dados apresentados, extinguindo de pronto a representação fiscal para
fins penais;
d) Alíquota do RAT/FAP: o Município insiste na aplicação da alíquota mínima de
1% para o RAT/FAP, devido à natureza predominantemente burocrática de
suas atividades (fls. 595-598, 610-615);
e) O recurso argumenta novamente que não houve falsidade de declaração ou
dolo por parte do Município; (fls. 583-587, 604-610);
f) Pedido de Perícia e apresentação da SINCORGFIP: o recurso contesta o
indeferimento da perícia pela DRJ e a recusa em apresentar a SINCORGFIP
(sistema de conta corrente da RFB), alegando que esses atos prejudicam a
ampla defesa e a verificação dos créditos e débitos do município (fls. 598-
601, 634-635);
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
5
g) Pedido de Sobrestamento: caso haja dúvida sobre a jurisprudência aplicada
em sede de recurso repetitivo já delineada em forma de preliminar, até
ulterior decisão dos tribunais, por ser a medida que mais se ajusta ao direito
expendido;
h) Suspensão da exigibilidade do crédito até o final do procedimento
administrativo força do art. 151 do CTN.
Este é o Relatório

VOTO

Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Preliminares
1.1) Da nulidade por cerceamento de defesa
A recorrente alega a existência de nulidade do auto de infração e do Acórdão recorrido,
uma vez que a autoridade julgadora não enfrentou matérias prejudiciais da manutenção do
crédito tributário.
No entanto, verifica-se correção no lançamento do crédito constante no Auto de Infração,
no Relatório Fiscal em seus anexos. Existe a correta qualificação do autuado, discriminação clara
dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e
contribuições devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e que serviram de
base para o levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os
procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou impugnação, a assinatura
digital do Auditor Fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Tudo está em conformidade com a legislação vigente e os artigos. 10 e 11 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração por cerceamento de defesa,
os pressupostos legais para validade do auto de infração estão determinados pelo artigo 10, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
6
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração também são regidos pelo artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções.
De acordo com os autos, estão presentes todos os requisitos indispensáveis para a sua
validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235, apresentando, portanto, os elementos
imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbra, nos autos, a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
1.2) Do indeferimento de Prova Pericial
A recorrente contesta o fato de a autoridade administrativa ter indeferido o pedido de
perícia e de apresentação da SINCORGFIP.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados o pedido de
diligência e de perícia formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
7
Tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os instrumentos e as oportunidades
legítimas para que o sujeito passivo apresente todas as provas e elementos com os quais deseja a
combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não podem constituir outra instância
recursal e não se prestam a colher provas e documentos que não foram apresentados em
momento oportuno.
Em relação ao tema, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado
pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula
CARF no 163 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser
observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
1.3) Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito
A recorrente também pleiteia a concessão de efeito suspensivo para o Recurso Voluntário
interposto.
No entanto, a concessão do efeito suspensivo é automática e decorre da legislação, nos
termos do art. 151 do CTN, do art. 33 do Decreto n°. 70.235/72, e do §11 do art. 74 da Lei n°.
9.430/96, abaixo:
CTN
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Decreto 70.235/72
Art. 33 do - Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Lei n°. 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9 e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
8
enquadram se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação."
2) Mérito
2.1) Das verbas com caráter indenizatório
A recorrente alega que devem ser excluídas do débito as contribuições que incidiram sobre
verbas indenizatórias em especial aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e 15
primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e acidentário, gratificações, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, aviso prévio indenizado,
afastamento dos 15 dias e demais verbas de natureza indenizatória não incorporáveis aos
proventos de aposentadoria do servidor público.
Pois bem.
O Relatório do Processo Fiscal, nas planilhas de fls. 15/31, os fatos geradores lançados e os
respectivos empenhos, conforme abaixo:
4. DO HISTORICO DO PROCEDIMENTO FISCAL - Balancetes Contábeis – O sujeito
passivo acima qualificado, apresentou-nos os Balancetes Contábeis onde se
encontravam as notas de empenhos emitidas nos anos sob cobertura fiscal em
meio físico e em arquivos em PDF. Após os procedimentos preliminares, seguimos
na coleta de fatos geradores de contribuições previdenciária não declaradas em
Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações para a Previdência Social – GFIP.
Nesta coleta, identificamos remunerações pagas aos empregados, comissionados
e
contratados
por
tempo
determinado.
Tabulamos
estas
remunerações/descontos incidentes em planilha, denominada “Planilha I”, onde
identificamos a lotação dos segurados, folha credora, bases levantadas e
descontos sofridos pelos segurados. Após esta etapa, consolidamos estes valores
mês a mês e confrontamos com os valores declarados em GFIP, planilha
consolidativa I, descontos segurados levantados x descontos confessados em
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Será considerada ineficaz a mera alegação desprovida de provas de que a contribuição
previdenciária incidiu sobre verbas que teriam natureza indenizatória.
Mesmo que a discussão jurídica teórica implicasse na concordância de que alguma das
rubricas citadas não integraria, em tese, a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tal
conclusão não traria qualquer resultado efetivo para a causa.
A recorrente não trouxe aos autos provas que demonstrassem que as rubricas citadas
realmente integraram indevidamente a base de cálculo de contribuição previdenciária, que foi
apurada a partir de Balancetes Contábeis elaborados pelo próprio contribuinte e de Notas de
Empenho por ele fornecidas.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
9
A vasta jurisprudência trazida recorrente somente poder ser considerada válida se for
possível de ser aplicada ao caso concreto.
Tendo em vista que a base de cálculo foi obtida a partir de informações prestadas pelo
próprio contribuinte, cabe a este o ônus de provar que foram incluídas indevidamente verbas de
natureza indenizatória.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.2) Da Alíquota SART/RAT, da retenção dos 11% da contribuição previdenciária e
do direito à compensação.
A recorrente alega que as atividades desenvolvidas por servidores integrantes da estrutura
administrativa do município são, em sua maioria, de natureza preponderantemente burocrática,
com baixo grau de risco de acidente laboral, sendo aplicável, portanto, a alíquota prevista para
risco leve, de 1% (um por cento), para fins de contribuição social vinculada ao grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho –RAT.
A recorrente defende que é possível compensação ou restituição nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido.
A recorrente o lançamento decorrente ausência de retenção dos 11% do valor bruto da
nota fiscal de prestação de serviços.
Pois bem.
Nenhuma das situações supracitadas foi objeto do presente lançamento, que se refere-se
somente às contribuições previdenciárias dos segurados empregados, comissionados e
contratados por tempo determinado, descontadas de suas remunerações e não recolhidas em
época própria.
Ante o exposto, deixo de analisar estas alegações.
2.3) Da aplicação da multa.
A recorrente requer que não seja aplicada multa com fundamento no artigo 89, §§ 9 e 10o
da Lei no 8.212/1991. Alega também ausência de dolo por parte da recorrente e não constituição
definitiva do crédito tributário.
Pois bem.
De acordo com os autos, foi aplicada a multa de ofício, prevista no artigo 35-A, da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, que determina, nos casos de lançamento de ofício, a
aplicação do disposto no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - De
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
10
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, consoante o art.136
do CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Não foi aplicada a qualificadora da multa prevista no §1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
portanto não há que se falar em dolo no cometimento da infração.
Também não foi aplicada a multa prevista no §10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91, pois não é
objeto do Auto de Infração a análise de qualquer compensação eventualmente realizada pelo
Autuado, muito menos de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Da mesma forma, não foi aplicada neste Auto de Infração qualquer multa isolada.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.4) Da aplicação da taxa da SELIC para a correção de débitos tributários
A recorrente alega que a quantia referente à multa e juros representa acréscimo
exorbitante e abusivo ao valor originário do débito apresentado. Requer a não incidência de juros
e multa com aplicação da Taxa SELIC.
Pois bem.
Em relação ao tema incidência de Taxa Selic sobre os débitos tributários e de que incidem
juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício., existem
posicionamentos sumulados do CARF, que devem ser observados pelos órgãos julgadores de
primeira e segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 4 E No 108 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser
observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
11
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, não cabe razão à recorrente.
2.5) Da violação do princípio do não confisco na aplicação das multas.
A Recorrente alega que as multas e juros aplicados teriam natureza confiscatória e
afrontaria o poder de tributar previsto na Constituição Federal de 1988, artigo 150, inciso IV, que
proíbe utilizar tributo com efeito de confisco.
Pois bem.
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o crédito
tributário relativo às multas, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a multa
legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel cumprimento da
legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o art.37 da CF/88 a que
está submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme o
direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal e veda aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, sob o fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.234 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720173/2021-53
12
Quanto à possibilidade de o CARF declarar inconstitucionalidade de norma tributária, o
tema já está pacificado na Súmula CARF no 2, segundo a qual o órgão não detém essa
competência.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
2.6) Da Representação Fiscal para Fins Penais
A recorrente alega que o auditor da receita se precipitou instaurando procedimento para
apuração de crime contra a ordem tributária, não ficando comprovado dolo ou preenchimento do
tipo penal por parte do município, ou por não ter sido comprovado o delito.
Pois bem.
Quanto ao pedido de anulação da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), existe
posicionamento sumulado no âmbito deste Conselho no sentido de que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais.
Súmula do CARF no 28
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais”.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 683
DF CARF MF
Original